Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730208-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DALVA DE SOUSA REU: LUZIMIRES HOLANDA DOS SANTOS BARBOSA, ANTONIO RAIMUNDO AMARAL BARBOSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ação Rescisória - Reapreciação do Pedido de Tutela de Urgência Trata-se de pedido incidental, de reapreciação do pedido de tutela de urgência, formulado pela autora, a fim de se suspender o cumprimento de Mandado de Imissão de Posse do imóvel em discussão. Relata, para tanto, ter adquirido COVID-19, além de possuir outras doenças, agravando sua situação fática. É o simples relatório. DECIDO. As medidas de urgência seguem a lógica rebus sic stantibus, ou seja, são avaliadas conforme o panorama fático-jurídico no momento do pedido. No caso concreto, embora eu tenha indeferido o pedido de tutela de urgência, no início da Ação Rescisória, o Mandado de Imissão de Posse não foi cumprido até a presente data. Demais, a autora reside no imóvel há anos. Assim, tendo em conta sua especial situação de saúde, notadamente em razão da COVID-19, até mesmo por questões sanitárias é adequada a suspensão do cumprimento do Mandado de Imissão de Posse, até o julgamento no Colegiado, o qual será realizado com brevidade. Desta feita, prestigia-se o Poder Geral de Cautela do Juiz. Diante do exposto, DEFIRO medida cautelar para determinar a suspensão do cumprimento de qualquer Mandado de Imissão de Posse contra a autora, referente ao imóvel em discussão nesta Ação Rescisória, até o julgamento colegiado. Comunique-se aos Juízos de Origem. Feitas as comunicações necessárias e publicada a presente decisão, voltem conclusos para imediata elaboração do Voto e inclusão, com prioridade, em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator